Tribunal: TJDFT
Processo: 0712752-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA IDÔNEA. RETRATAÇÃO INFORMAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DE PROVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Pedido de revisão criminal formulado por condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de atentado violento ao pudor contra enteada menor de 14 anos, com fundamento nos artigos 214 c/c 224, “a”, e 226, II, do Código Penal (redação anterior à Lei no 12.015/2009), além de dispositivos da Lei Maria da Penha.
2. A condenação foi imposta com base na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por depoimentos convergentes de familiares e demais elementos probatórios constantes dos autos, todos colhidos sob contraditório e ampla defesa.
3. A alegada prova nova consiste em retratação informal de testemunha, apresentada em gravação realizada sem controle judicial, sem ciência dos interlocutores e sem qualquer formalidade ou autenticação, padecendo de vícios insanáveis e afronta ao princípio da legalidade probatória.
4. Nos termos da jurisprudência consolidada, a retratação isolada, tardia e desacompanhada de outros elementos objetivos e independentes não constitui prova nova apta a desconstituir condenação transitada em julgado, especialmente em crimes contra a dignidade sexual.
5. A revisão criminal não se presta à simples revaloração de provas já analisadas na ação penal originária, tampouco à rediscussão do mérito sob ótica subjetiva do requerente, sob pena de esvaziamento dos institutos da coisa julgada e da segurança jurídica.
6. O pedido subsidiário de conversão da pena em prisão domiciliar por razões humanitárias deve ser dirigido ao juízo da execução penal, não sendo cabível no âmbito da revisão criminal, que se limita ao exame do mérito da condenação.
7. Inviável, igualmente, o pedido de indenização por erro judiciário, uma vez que inexiste nos autos o reconhecimento judicial prévio da injustiça da condenação, requisito essencial para viabilizar eventual reparação civil nos termos do art. 5o, LXXV, da CF e art. 630, §1o, do CPP.
8. Inexistindo qualquer elemento novo, concreto e idôneo que justifique a desconstituição da condenação imposta, impõe-se a rejeição do pedido revisional.
9. Pedido conhecido e julgado improcedente.